Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos formulado em ação ajuizada por menor representada por sua genitora, fixando pensão alimentícia definitiva no valor correspondente a 50% do salário mínimo, a ser depositado mensalmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de redução do percentual fixado para os alimentos a serem pagos pelo alimentante à alimentanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois, à luz das regras comuns de experiência, considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante.
5. Concretamente, os elementos constantes dos autos indicam que o alimentante possui condições de arcar com o valor fixado em sentença, havendo indícios de ocultação de renda e continuidade de atividade empresarial por meio de empresa registrada em nome da esposa, no mesmo ramo e com nome similar ao da empresa anteriormente de sua titularidade. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 229. ECA art. 22. CC art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, § 1o; art. 1.699; art. 1.703. CPC art. 1.012, § 1o, inc. II; art. 1.013; art. 85, § 2o; § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706860-31.2024.8.07.0012, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025. TJDFT, APC 0715856-73.2023.8.07.0005, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.